Tribunal: TJDFT
Processo: 0726812-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726812-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, BARBARA ANDRADE DO NASCIMENTO ROCHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Ausência de Urgência Para a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Trata-se de agravo de instrumento pugnando pela aplicação da multa prevista no parágrafo único do Art. 774 do CPC/2015. A parte agravante não demonstrou nenhum risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Ausente a comprovação dos requisitos para concessão liminar da medida, o prosseguimento do feito é medida a qual se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Aos agravados. Cadastre-se o causídico Cassius Ferreira Moraes, OAB/DF 34276 como representante dos agravados. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator